Tribunal: TJDFT
Processo: 0716869-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA GESTANTE. REMARCAÇÃO DE TESTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que confirmou a liminar e concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que convoque imediatamente a impetrante para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. A apelante aduz que a banca examinadora cumpriu todas as normas previstas no edital, não cometendo qualquer irregularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito da candidata gestante à remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) e da avaliação médica, conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal (Tema 973) e previsão do edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) estabelece que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcionalíssima, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade, abusividade ou teratologia.
4. No caso, a candidata impetrante, grávida durante as etapas de seleção, tem direito à remarcação do TAF e da avaliação médica.
5. A inclusão imediata da candidata no curso de formação é adequada, sem prejuízo da realização da etapa pendente, adiada em razão da gestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação e remessa necessária não providas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 1o, art. 5o, II, e art. 6o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267 e 268; TJDFT, Acórdão 1964648, 0724929-50.2024.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, CONSELHO ESPECIAL, j. 04/02/2025, p. 14/02/2025.; TJDFT, Acórdão 1956526, 0702131-41.2024.8.07.0018, Rel. Jansen Fialho De Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 29/12/2024; TJDFT, Acórdão 1429083, 07497602220218070016, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 2/6/2022, p. 23/6/2022.